Tribunal: TJDFT
Processo: 0010857-17.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da petição sob ID 70612910, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 22 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006